Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-36.2015.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. EXIGIBILIDADE. SERVIÇO PRESTADO, TARIFA MÓDICA.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SERVIÇO COMPROVADO NOS AUTOS. VALOR MODERADO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA E COM AMPARO LEGAL. SÚMULAS 539 E 541/STJ.

REVISÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS, ADMITINDO-SE A INCIDÊNCIA DE JUROS

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. EXIGIBILIDADE. SERVIÇO PRESTADO, TARIFA MÓDICA.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SERVIÇO COMPROVADO NOS AUTOS. VALOR MODERADO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA E COM AMPARO LEGAL. SÚMULAS 539 E 541/STJ.

REVISÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS, ADMITINDO-SE A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS (2,57%), JUROS MORATÓRIOS DE 12% AO ANO E MULTA DE 2%. SÚMULA 296/STJ.

DECAIMENTO SUBSTANCIAL DA AUTORA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.